Tribunal: TJDFT
Processo: 0752757-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752757-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: GRUPO QUE SE AUTODENOMINA INDIGENA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo agravante (PJe n. 0750247-66.2023.8.07.0001), indeferiu a antecipação da tutela requerida objetivando a sua reintegração na posse do imóvel objeto da demanda. Relata que celebrou com a TERRACAP, escritura pública de concessão de direito real de uso de imóvel localizado no Lote “C”, Comércio Regional Noroeste 707, CRNW 707, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW, Brasília – DF, CEP 70688-380, inscrito no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a Matrícula n. 105.362. Afirma, contudo, que em meados de outubro/2023, os agravados, que compõem grupo que se diz indígena, residente na região do Noroeste/DF, ocuparam o local, impedindo o acesso do agravante, bem como a continuidade das obras de melhorias de infraestrutura, que atualmente encontram-se suspensas. Ressalta que os documentos acostados aos autos comprovam cabalmente que o esbulho se deu na segunda quinzena de outubro e que havia equipe de engenharia trabalhando no local até o momento da invasão. Consigna que a Cláusula VIII, da Escritura Pública de Direito de Concessão de Uso, comprova a obrigação do agravante com a TERRACAP em pagar mensalmente o valor de R$ 45.870,31 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos), o que vem sendo realizado, conforme comprovantes de pagamento juntados. Pondera que, sem exercer a posse do local, todavia mantido o compromisso em pagar elevados valores à TERRACAP, a obrigação de pagar se torna excessivamente onerosa ao agravante, que precisa continuar a realizar melhorias no imóvel em busca de concretizar em tempo favorável o projeto para o local. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel esbulhado. Preparo regular (ID 54329843). Pedido de liminar indeferido, conforme decisão de ID 54443100. Sem contrarrazões (ID 54995674). A Procuradoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso (ID 58989089). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto. Conforme se depreende do processo originário, a agravante SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA - EPP deduziu pedido possessório em face de GRUPO QUE SE AUTODENOMINA INDIGENA, posteriormente identificado como ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE INDÍGENA TEKO HAW (ID 185187515). Diante da qualidade da parte requerida, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da União, FUNAI e MPF para informarem se possuem interesse no feito. Em petição juntada sob o ID 184263039, a União noticiou seu interesse na causa, razão pela qual o Juízo a quo declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal do DF, a qual foi efetivada consoante certidão de ID 186185651. À vista disso, não resta outra conclusão senão a de que o presente recurso encontra-se prejudicado, porquanto eventual decisão aqui tomada não poderia ter efeitos sobre processo em curso perante a Justiça Federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1393674, 07200986120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator